Tribunal: TJDFT
Processo: 0724718-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ANGELO PASSARELI (Plantão Judicial) Número do processo: 0724718-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO IMPETRADO: PEDRO MATOS DE ARRUDA DESPACHO Cuida-se de Mandado de Segurança Preventivo, com pedido de liminar, impetrado por CLAUDIO SERGIO LOPES SEVERO contra a suposta iminência de prática de ato judicial por PEDRO MATOS DE ARRUDA, Juiz de Direito da Sétima Vara Cível de Brasília, consistente em possível determinação de penhora no rosto dos autos na Ação de Extinção de Condomínio c/c Alienação Judicial, Feito no 0736184-25.2022.8.07.0016, proposta em desfavor do Impetrante por SIMONE COELHO FERREIRA. Em apertada síntese, o Impetrante noticia que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0726369-88.2018.8.07.0001, proposto em seu desfavor por Romulo Sulz Gonsalves Junior, o Exequente requereu a penhora no rosto dos autos do Feito no 0736184-25.2022.8.07.0016, a fim de que haja a satisfação do crédito exequendo. Afirma, porém, que o referido pedido deve ser indeferido, pois o imóvel a ser objeto de eventual penhora trata-se de bem de família, sendo, portanto, impenhorável. Destaca que a Autoridade Coatora anteriormente deferiu o pedido do Exequente de penhora no rosto dos autos da Ação de Inventário no 0026830-72.2016.8.07.0001, o que, a seu ver, demonstra o justo receio de que o novo pedido de penhora também seja por ela deferido. Pede, assim, a concessão de liminar para que a Autoridade Coatora “abstenha-se de penhorar o valor remanescente da venda do imóvel” (Num. 37660817 - Pág. 16). No mérito, pleiteia a concessão da segurança com a confirmação da liminar. Custas recolhidas (Num. 37660819). Com a inicial vieram os documentos de Num. 37660820 a 37660821. É o breve relatório. A urgência necessária para a apreciação do pedido de liminar em sede de plantão judicial, ante os fatos e documentos que constam dos autos, não se encontra presente. Com efeito, o presente Mandamus foi impetrado contra futuro e incerto ato judicial a ser praticado pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, consistente em suposto deferimento do pedido de penhora no rosto dos autos formulado em desfavor do Executado, ora Impetrante. Ocorre que a análise dos autos do Feito originário, Cumprimento de Sentença no 0726369-88.2018.8.07.0001, demonstra que o pedido de penhora no rosto dos autos foi formulado pelo Exequente em 08/07/2022 (Num. 130695190 - Pág. 18 do Feito no 0726369-88.2018.8.07.0001), ainda não tendo sido o referido pedido analisado pelo Juiz Natural, não havendo qualquer elemento concreto que demonstre que o pleito poderia ser analisado em primeira instância durante o transcorrer deste Plantão Judicial, tampouco há provas de que o pleito seria, de fato, deferido, não passando tal hipótese de mera ilação do próprio Impetrante. Nesse descortino, não há qualquer justificativa para a apreciação do pedido liminar formulado neste Mandamus no Plantão Judicial, pois se trata de ato judicial futuro e incerto, não podendo, ressalte-se, haver a concessão de medida abstrata e genérica que simplesmente proíba o Juiz da causa originária de praticar eventual ato judicial de sua competência, ainda que contrário aos interesses das partes. Destaque-se, por oportuno, que caso a Autoridade Coatora, de fato, determine a penhora no rosto dos autos, o ora Impetrante deve se valer, se quiser, dos instrumentos processuais aptos a modificar o mérito da decisão, não sendo o Mandado de Segurança sucedâneo recursal. Assim, tendo em vista que o pedido de penhora já foi formulado há vários dias, muito antes deste Plantão Judicial ter tido início, sendo certo, ainda que eventual decisão a ser prolatada deve ser impugnada pelos meios processuais adequados, o que afasta o suposto risco de perecimento do direito, certo é que nada há a justificar a apreciação da liminar em sede plantão judicial. Por óbvio, a razão de ser do Plantão Judiciário é atender àquelas medidas em que há iminente risco de perecimento do direito e que não possa esperar o horário de expediente normal, a fim de que seja devidamente distribuída a medida ou ação, ou seja, devem estar presentes condições tais que não se possa aguardar o retorno das atividades normais do Tribunal. Nesse sentido, a Portaria GPR 1271, de 11 de julho de 2022, que regula o presente Plantão, em seu artigo 4o, estipula os casos que deverão ser apreciados pelo Plantonista. Confira-se, in verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Dessa forma, a toda evidência, as alegações e os documentos carreados não corroboram a urgência necessária para a apreciação da medida vindicada pelo Impetrante em sede de Plantão, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses acima especificadas. Ante o exposto, determino a normal conclusão do presente Mandado de Segurança à Relatora original, a eminente Desembargadora Carmen Bittencourt. I. Brasília - DF, 23 de julho de 2022. ANGELO PASSARELI Desembargador Plantonista